Tribunal: TJDFT
Processo: 0726615-39.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA DE ALUNA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PÚBLICO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SEM CONTRADITÓRIO OU AMPLA DEFESA. DANOS MORAIS. NÃO DEMONSTRADOS.
1. A Constituição Federal, em atenção ao postulado maior que norteia o estado democrático de direito, assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, o contraditório e a ampla defesa, com todos os meios e recursos a ela inerentes (art. 5o, LV).
2 Nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, motivo pelo qual a ele incumbe o ônus de comprovar a prática de ato ilícito pelo réu.
3. A consequência do dano não ultrapassou os limites do mero aborrecimento, insuficiente, assim, para caracterizar violação aos atributos da personalidade, capaz de gerar o dever de compensar.
4. O pleito indenizatório cujo alicerce constitutivo não foi comprovado deve ser julgado improcedente.
5. Recurso conhecido e desprovido.